Tribunal: STF
Processo: RE 591493
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. SERVIDOR 
   PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE VANTAGENS. IDÊNTICO FUNDAMENTO. 
   IMPOSSIBILIDADE.
1.	A controvérsia foi decidida com fundamento 
   na legislação local. Incidência da Súmula n. 280 do Supremo 
   Tribunal Federal.
2.	O artigo 37, XIV, da CB/88, na sua redação 
   originária, veda o acúmulo de vantagens pecuniárias concedidas 
   sob o mesmo título ou idêntico fundamento, assim vantagens em 
   "cascata". Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.